Tribunal: STF
Processo: HC 264735
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ariovaldo de Almeida Silva Junior contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.033.877/SP(doc. 13, pp. 100-114).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] foi decretada a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos delitos dispostos no artigo 155, § 4º [furto qualificado], incisos II e IV e artigo 272, caput [falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios], c/c o artigo 29, n/f do artigo 69, todos do Código Penal. (doc. 13, p. 71).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    No caso concreto, a ilegalidade é evidente sob dois aspectos cumulativos: (i) a ausência de fundamentação concreta e contemporânea da prisão preventiva, em afronta direta aos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 315, §§ 1º e 2º, do CPP; e (ii) o descumprimento do dever legal de reavaliação periódica da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, cujo prazo de 90 dias expirou em 01/09/2025, sem qualquer pronunciamento judicial posterior. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    Importante ressaltar que o Paciente deixa de discorrer acerca de sua inocência por não ser a via estreita do presente pedido de “habeas corpus” meio idôneo para tanto, sendo saliente o fato de que o Paciente confia no Poder Judiciário e tem a certeza de que a verdade real dos fatos virá à tona durante a instrução criminal. Dessa forma, ínclitos julgadores, a concessão da ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, REVOGANDO O DECRETO PRISIONAL PREVENTIVO, cassando o mandado de prisão expedido, concedendo-lhe salvo conduto, para que, responda ao processo em liberdade, de forma e provar sua não participação em qualquer ilícito penal. Pugna pela oitiva preliminar do Ministério Público. (doc. 1, pp. 46-47).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE PRODUTO. CARGA EXPRESSIVA DE SOJA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, consistente em furto de expressiva carga de soja – 37.620 kg – e sua adulteração, circunstâncias que evidenciam a periculosidade social do agente. 2. A reincidência e os maus antecedentes do agravante demonstram risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a medida extrema. 3. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam sua manutenção. 4. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante do contexto fático e da gravidade dos delitos. 5. Alegações de inocência e de desproporcionalidade da custódia não comportam exame na via estreita do habeas corpus. 6. Agravo regimental não provido. (doc. 5, pp. 1-2 – grifei).  



    [...]



    In casu, a prisão do paciente foi decretada pelo juiz de origem e mantida pelo Tribunal estadual diante da necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução processual e em razão da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada. De acordo com os autos, o paciente, em tese, juntamente com outros corréus, teria praticado o delito de furto qualificado de uma carga de soja em grãos, com peso de 37.620kg, bem como teria adulterado o seu conteúdo, misturando o produto com areia, cascas de amendoim e farelo de soja, para posterior comercialização, tornando-o nocivo à saúde e reduzindo-lhe o valor nutritivo (e-STJ fl. 53; 40/41). Consta da denúncia que o galpão que recebeu a mercadoria furtada e posteriormente adulterada estava localizado na propriedade do paciente (e-STJ fl. 51).



    No caso, conforme ainda acrescentou o Tribunal estadual, é patente o risco de reiteração delitiva, eis que “o paciente é reincidente (por receptação culposa e porte ilegal de arma de fogo, e violação de suspensão do direito de dirigir), registra maus antecedentes (por embriaguez ao volante), está respondendo por outros crimes (adulteração de sinal identificador de veículo e desobediência), e foi preso em flagrante no início deste ano por adulteração de sinal identificador de veículo e receptação, tendo recebido liberdade provisória na ocasião” (e-STJ fl. 45), fundamentação que justifica a prisão do paciente, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (doc. 13, pp. 107-108 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. No caso, a decretação da prisão preventiva está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, nos exatos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR. DEPENDÊNCIA PRISIONAL DIVERSA. CONDIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado a cumprir pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias/multa, por infração ao artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos II, IV e V, da Lei nº 12.850/2013”. II. Questão em discussão 2. Pretendidas revogação da prisão preventiva ou realocação do paciente advogado para Sala de Estado Maior. III. Razões de decidir 3. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos dos arts. 312, § 2°; e 387, § 1º, ambos do Código de Processo Penal. 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido “[...] da possibilidade da prisão de advogado, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local que, embora não configure Sala de Estado Maior, dispõe de instalações condignas com o seu grau” (HC 215.939 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2022), como ocorre no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 261.490 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/10/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 173.599 AgR/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/2/2020 – grifei).  



    Quanto à questão relacionada à alegada necessidade de reavaliação periódica da prisão preventiva, embora não tenha sido objeto de requerimento, pela defesa, no HC 1.033.877/SP, o que caracteriza nítida supressão de instância, registro que “[a] inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (ADI 6.581/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3/5/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator